Tribunal: TJDFT
Processo: 0722308-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722308-26.2024.8.07.0018 RECORRENTE: HELIO DE SOUSA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo autor contra r. sentença que julgou improcedente o pedido de interdito proibitório e procedente o pedido contraposto, determinando a reintegração à Terracap na posse de imóvel público ocupado irregularmente, com autorização para desobstrução e demolição das edificações existentes. 2. O recorrente alegou ocupação contínua e legal por longo tempo, com a realização de benfeitorias com anuência da União e existência de processo de regularização fundiária. 3. Requereu a concessão do interdito proibitório, com multa diária em caso de descumprimento, ou, subsidiariamente, o direito à retenção do bem até indenização pelas benfeitorias realizadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocupação da área pública pelo autor/apelante pode gerar direito à proteção possessória e à concessão de interdito proibitório; e (ii) estabelecer se há direito à retenção do imóvel até indenização pelas benfeitorias realizadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O arcabouço fático do processo comprova se tratar de área pública, ocupada irregularmente, sem a autorização do Poder Público para sua ocupação ou demonstração da sua iminente regularização. Logo, as edificações realizadas, igualmente, são irregulares, sem licenciamento ou carta de habite-se, em afronta às normas de direito urbanístico. Essa ocupação irregular configura mera detenção, não gerando direito possessório ou retenção por benfeitorias, conforme Enunciado de Súmula no 619/STJ. 6. A atuação da Administração Pública está amparada no poder de polícia, com respaldo na Lei Distrital no 6.138/2018, que autoriza a demolição de edificações irregulares em área pública. 7. O direito à moradia não se sobrepõe ao interesse coletivo, à ordem urbanística e à função social da propriedade, devendo ser exercido conforme a legislação vigente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXIII, e 6o; CC, arts. 1.208 e 1.219; CPC, art. 85, §11; Lei Distrital no 6.138/2018, arts. 22, 50 e 124, V Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado de Súmula no 619/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1678760/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, AgInt no REsp 1670186/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa; TJDFT, Acórdãos 1992846, 1976478, 1960834, 1985728, 2016675. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 567 e 568, ambos do CPC, e 1.210 do CC, sustentando que estão presentes os requisitos para concessão do interdito proibitório, com pedido de liminar inaldita altera pars no presente caso, tendo em vista que o insurgente está sofrendo justo receio de ser molestado na posse. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao apontado malferimento aos artigos 567 e 568, ambos do CPC, e 1.210 do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O arcabouço fático do processo comprova se tratar de área pública, ocupada irregularmente, sem a autorização do Poder Público para sua ocupação ou demonstração da sua iminente regularização. Logo, as edificações realizadas, igualmente, são irregulares, sem licenciamento ou carta de habite-se, em afronta às normas de direito urbanístico. Essa ocupação irregular configura mera detenção, não gerando direito possessório ou retenção por benfeitorias (...).” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003